Tribunal: TCU
Processo: 018.474/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar as negociações entre a União e a Eletrobras, ante o risco de que a Eletronuclear se torne novamente 100% estatalsem o aval do Congresso Nacional.

Inteiro teor:
Acórdão 7977/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV; 143, V, "a"; 169, inciso I; 237, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente e adotar as medidas propostas, dando-se ciência desta deliberação, com cópia do acórdão e da instrução de peça 14, ao representante e à Presidência do Congresso Nacional. 1. Processo TC- Processo 018.474/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. autorizar a autuação de processo de Acompanhamento, nos termos dos arts. 241 e 242 do Regimento Interno/TCU, por parte da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), para acompanhar as negociações entre a União e a Eletrobras no âmbito do acordo que se encontra em andamento na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF), advindo de decisão do Ministro-Relator do STF na ADI 7385, de se buscar uma solução consensual para o caso, visando conhecer os termos do acordo, avaliar os riscos envolvidos para a União e contribuir para se obter uma maior segurança jurídica à autocomposição; 1.6.2. apensar os presentes autos ao processo de acompanhamento a ser autuado.